Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018225-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NEURI ZUFFO E CIA LTDA - CNPJ: 26.535.443/0001-70 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAURICIO PEREIRA FARO - CPF: 201.865.278-88 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA ECHEVERRIA MAGACHO - CPF: 124.300.417-74 (ADVOGADO), MARIO FELIPPE DE LEMOS GELLI - CPF: 053.022.717-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE ICMS - MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO - PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, porquanto somente arrecada e transfere os valores referentes ao tributo para o Estado.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1018225-52.2017.8.11.0041

Apelante
: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
NEURI ZUFFO E CIA LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por
NEURI ZUFFO E CIA LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária requerida e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id 28407935): Sustenta que, em 13.02.2017, recebeu Notificação Extrajudicial expedida pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, impondo-lhe a cobrança do valor de R$ 75.480,69, sob a alegação de que a requerente é contribuinte de fato do imposto de ICMS sobre a Energia Elétrica e que a SEFAZ/MT teria constituído crédito tributário por meio dos Autos de Infração n. 16741001600012200811, 118991001000001200919, 16741001600029201115 e Termos de intimações n. 122656000052015355 e 167410000582013305.

Defende a legitimidade passiva da requerida, porquanto afirma que a mesma utilizou da Notificação Extrajudicial na tentativa de ludibriar a apelante ao pagamento de um valor de responsabilidade exclusiva da concessionária.

Alega que a SEFAZ autuou a apelada e atribuiu a ela a responsabilidade pelo pagamento de suposta diferença de valores de ICMS proveniente de demanda contratada de energia elétrica, entre os anos de 2006 a 2009, da Unidade Consumidora n. 9737537, e que, por erro de interpretação jurídica da própria requerida, esta teria efetuado lançamento a menor do referido imposto na fatura de energia elétrica.

Sustenta que o débito cobrado pela concessionária requerida está prescrito.

Defende a ilegalidade da condenação em honorários advocatícios, porquanto entende que não houve parte vencedora na ação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a requerida parte legítima para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, para declarar a inexistência do débito constante na Notificação Extrajudicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 28407938).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020